Tribunal: TJMT
Processo: 1015021-89.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1015021-89.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Capacidade Tributária, Base de Cálculo, Alíquota]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE PRODUTOS CERAMICOS FAAT LTDA - ME - CNPJ: 07.118.150/0003-05 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
E M E N T A

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – DIVERGÊNCIA NO VALOR FIXADO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, a Recorrente narra que há equívoco no lançamento da Taxa de Licença para Localização no tocante à área ocupada pelo estabelecimento - Questão que deve ser submetida a perícia técnica para se verificar se o valor aferido no presente caso se adequa aos parâmetros da legislação municipal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1015021-89.2018.8.11.0000

AGRAVANTE:
INDÚSTRIA DE PRODUTOS CERÂMICOS FAAT LTDA. ME

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido liminar, interposto pela
Indústria de Produtos Cerâmicos Faat Ltda-ME
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos
interposta em face daquele Município, indeferiu o pedido de tutela antecipada que, objetivava a expedição do Alvará Provisório do atual exercício de 2018, bem como a expedição dos Alvarás Provisórios correspondentes aos exercícios que se vencerem no curso do processo, mediante o depósito do valor da taxa do Alvará de cada ano, até o julgamento de mérito, além suspensão do crédito tributário, referente aos Alvarás das competências 2014 a 2018.

Afirma o Agravante que, protocolou pedido de Revisão de Valores em face do ente municipal, impugnado o valor da guia para pagamento do Alvará de Licença, Localização e Funcionamento, referente ao exercício do ano de 2014, tendo em vista o valor exorbitante e em desacordo com a Lei Tributária Municipal.

Sustenta que, o pedido foi indeferido administrativamente, sendo que o Município ao elaborar a referida decisão informou que a base de cálculo do Alvará é o custo da fiscalização realizada pelo Município no exercício do seu poder de polícia, aplicando em cada caso, as alíquotas sobre a Unidade Fiscal de Referência– UFR.

Diante desse contexto, alega que, de acordo com a Lei Tributária Municipal, em seu artigo 133, anexo II, o valor da Taxa do Alvará é encontrado após a aplicação de uma alíquota sobre o valor da UFR e, quando se trata de indústria, o cálculo não é sobre o tamanho da área ocupada, mas sim sobre o metro quadrado construído.

Acrescenta que, o Município, por meio da Lei nº 2.122/1994, em seu artigo 229, estabeleceu a necessidade prévia de emissão de alvará de localização e funcionamento, para que seja desenvolvida atividade seja de cunho comercial ou industrial, não resta dúvida de que a Agravante não pode continuar exercendo sua atividade sem a emissão do Alvará, ainda que provisório.

Reforça, ademais, que, de acordo com o artigo 133, II, do Código Tributário Municipal, o valor correto da taxa de Alvará referente aos anos de 2014 a 2018, utilizando a área construída de 2.347m2, totaliza a quantia de R$ 5.559,38 (cinco mil quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos), contudo, no cálculo do Município, os valores dos alvarás dos anos de 2014 a 2017, utilizando a área ocupada de 5.000 m2, alcança a vultuosa quantia de R$ 141.257,79 (cento e quarenta e um mil duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e setenta e nove centavos).

Assim, aduz que, por conta dessa ilegalidade na a cobrança da taxa para expedição dos alvarás, distribuiu Ação Declaratória de Inexistência de Débitos, com Pedido de Tutela Antecipada, entretanto, o pedido liminar fora indeferido, razão pela qual interpôs o presente agravo.

Argumenta que, no caso em apreço, estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito ativo pretendido, uma vez que, a probabilidade do seu direito está prevista no Código Tributário Municipal em seu artigo 133, inciso II, de modo que, o cálculo para a Taxa de Alvará deve levar em consideração área construída e não a área total do imóvel, devendo ser aplicada a alíquota do Anexo II.

Já o perigo do dano caracteriza-se, pelo fato, que sem a expedição do alvará poderá ter lavrado contra si auto de infração por estar irregular e, por consequência, ser multado e ter seu negócio fechado, além de ser obrigada a pagar valor indevido, com aplicação de multas e juros, ainda se vê impossibilitada de fazer qualquer pedido de financiamento para melhorias e crescimento de sua empresa. Por outro lado, defende que, não há prejuízo irreversível para Municipalidade.

Frisa, ainda, que, o Município Agravado somente autoriza a emissão do Alvará de 2018 após o pagamento integral dos débitos lançados no cadastro desta Empresa.

Por essas razões, pugna pela concessão da liminar, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, a fim de que seja atribuído o efeito ativo ao presente recurso, para que, seja expedido o Alvará, ainda que provisório, do atual exercício de 2018 e a suspensão do crédito tributário objeto do presente pedido até análise final, referente aos Alvarás de Licença, Localização e Funcionamento dos exercícios dos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, assim como os vincendos no curso do processo, sob pena de multa diária, até o julgamento de mérito.

Ao final, seja processado, conhecido, e, no mérito, dado PROVIMENTO integral ao presente pleito para reformar -se a respeitável Decisão
a quo
, para o fim de determinar:

3.a) que o Município Agravado proceda com a imediata expedição do Alvará Provisório do atual exercício de 2018, vez que os valores incontroversos referentes às Taxas dos Alvarás dos anos de 2014 a 2018 estão depositados em juízo;

3.b) e, ainda, seja deferido a expedição de Alvarás Provisórios correspondentes aos exercícios que se vencerem no curso do processo, mediante o depósito do valor conforme o cálculo ora apresentado da taxa do Alvará de cada ano, até o julgamento de mérito;

3.c) a suspensão do crédito tributário objeto do presente pedido até o julgamento de mérito, referente aos Alvarás das competências 2014 a 2018, bem como os vincendos durante o curso do processo, sob pena de incorrer em multa diária em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), caso incida em mora no adimplemento da obrigação acima.

O efeito ativo foi indeferido.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 12029958, pugnando pelo desprovimento do recurso,

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse processual a ensejar sua intervenção (Id. 13190988).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020